Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-92.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000033-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Culposo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 056.019.061-14 (IMPETRANTE), ILMO.SR.DR.JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL (IMPETRADO), LUCAS HENRIQUE FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 056.019.061-14 (PACIENTE), THIAGO HENRIQUE FARIA DE ALCANTARA - CPF: 051.231.831-08 (VÍTIMA), PRISCILA CAROLINA RAMOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (IMPETRANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
PERTINÊNCIA
- FALTA DOS REQUISITOS (ARTS. 313, CPP) – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DENTRE ELAS, A FIANÇA –
LIMINAR RATIFICADA
-
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Inexistentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 313 do CPP, e tratando-se de delitos na modalidade culposa, impõe-se a revogação da do decreto de prisão preventiva, entretanto, conforme as características do caso concreto, e a gravidade dos delitos, em tese praticados, modula-se o rigor da norma e impõe-se Medidas Cautelares diversas da Prisão, previstas no art. 319, I e IV do CPP (comparecimento mensal em juízo e não se ausentar da comarca, sem autorização judicial por mais de 8 dias), além, do pagamento de fiança em valor compatível com a capacidade financeira do paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS HENRIQUE FARIA DE ALCÂNTARA
, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora, o MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

As Impetrantes alegaram que o paciente foi
preso em flagrante
delito em
1º.1.2020
, pela suposta autoria dos crimes de
Homicídio culposo e Lesão corporal culposa
, praticados na direção de veículo automotor, e a segregação foi convolada em
preventiva
, para
garantia da ordem pública
.

Em suma, argumentaram que a prisão seria abusiva e arbitrária, eis, que decretada em decorrência de
crime culposo
, praticado na condução de veículo automotor.

Ressaltaram os predicados pessoais favoráveis do paciente (primário, sem antecedentes, trabalhador) e afirmaram estar muitíssimo abalado com os acontecimentos porque a vítima era um amigo de infância e, portanto, ele jamais teria desejado o “resultado morte”.

Ao final, requereram fosse
"relaxada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem fiança,"
condicionada, ainda, ao cumprimento de Medidas cautelares, insertas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
deferida em parte
, pela
Desa. Plantonista Dra.
Maria Erotides Kneip
, que deferiu a
Liberdade Provisória
ao paciente mediante o pagamento de
fiança
, no valor de
5 salários mínimos
, e imposição de
outras Medidas Cautelares
Diversas da Prisão.

As informações judiciais foram prestadas (Id
30583968
).

A d. PGJ opinou pela
concessão parcial da ordem
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n

32603491
):

HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP E ARBITRAMENTO DE FIANÇA -
PELA CONCESSÃO PARCIAL DO WRIT
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020